Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702492-68.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO REZEK AJUB RECORRIDOS: GREGÓRIO MONTEIRO PEDROSA, FÁBIO DA SILVA VITAL, POLYANA MOREIRA CALAZANS VITAL, ANTÔNIO MARQUES GUEDES, MARIA CONCEIÇÃO TELES GUEDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARGUIÇÃO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da invalidade do negócio jurídico de cessão de direitos cujo objeto é um bem imóvel, celebrado pelo réu com terceiro. 2. Os fatos narrados nos autos do presente processo não são causa de nulidade do negócio jurídico em questão pois estão ausentes os requisitos previstos no art. 166 do Código Civil, embora seja possível indagar a respeito da existência de dolo, circunstância que caracterizaria a hipótese de anulabilidade. 2.1. Nos moldes do art. 177, do Código Civil Brasileiro, a anulabilidade do negócio jurídico apenas pode ser suscitada pelas partes diretamente interessadas, diversamente do que ocorre nos casos de nulidade. 2.2. Ademais, o direito formativo exercido pelo autor, que tem por objeto a possibilidade de anular o negócio jurídico em destaque, foi desconstituído em virtude da decadência, nos moldes do art. 178 do Código Civil, pois a relação jurídica negocial em destaque foi constituída há mais de 4 (quatro) anos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 166 e 1.268, ambos do Código Civil, sustentando que a venda, realizada, antes da comprovação da quitação da coisa, é ato nulo de pleno direito, jamais podendo ser convalidado pelo decurso do tempo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, bem como a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 166 e 1.268, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Aliás, é conveniente lembrar que as declarações de vontade foram exteriorizadas livremente e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio em questão existe. A controvérsia se encontra, em verdade, no plano da validade [...] Diante das definições acima expostas, conclui-se que os defeitos de consentimento estão relacionados à base subjetiva do negócio jurídico, devendo ser avaliada a representação mental comum dos contraentes, existente no momento da conclusão do contrato, por meio da respectiva declaração de vontade. Com efeito diante dos fatos narrados a situação a ser examinada indica, ao menos em tese, a possibilidade de ocorrência de dolo [...] Assim, não merece acolhimento o direito formativo ora exercido pelo autor, que pretende anular o negócio jurídico do qual não figurou como parte. Ademais, o exercício do direito potestativo acima referido está submetido a prazo decadencial, de acordo com a norma prevista no art. 178 do Código Civil Brasileiro, devendo ser destacado a esse respeito que a relação jurídica negocial foi estabelecida aos 27 de setembro de 2016. Por essas razões, embora por fundamentos distintos dos adotados pelo Juízo de origem, não pode ser admitida na presente hipótese a anulação do negócio jurídico multicitado” (ID. 53538102). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016